Tribunal: TCU
Processo: 032.328/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo como responsáveis os Srs. Marcos Venicios Santos Teles e Adriano de Queiroz Alves, ex-prefeitos do Município de Palmeiras/BA, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso 389/2011, cujo objeto era a construção de 01 (uma) unidade escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, tipo B, localizada à rua Jazon Alves, s/s, bairro Loteamento Jazon Alves.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo como responsáveis os Srs. Marcos Venicios Santos Teles e Adriano de Queiroz Alves, ex-prefeitos do Município de Palmeiras/BA, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso 389/2011 (peça 4), cujo objeto era a "construção de 01 (uma) unidade escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, tipo B, localizada à rua Jazon Alves, s/s, bairro Loteamento Jazon Alves". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, arquivar o presente processo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento, relativamente aos Srs. Marcos Venicios Santos Teles e Adriano de Queiroz Alves; e 9.2. enviar cópia desta deliberação ao FNDE e aos responsáveis, para ciência.